Tribunal: STF
Processo: Rcl 94579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, nos autos do Processo nº 0000504-43.2025.5.20.0003, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF’s nº 275/PB e 387/DF.
O Serpro alega ser 

“uma empresa pública federal,  criada em 1964 pela Lei nº 4.516 e regida pela Lei nº 5.615, de 13/10/1970 e pelo  Decreto nº 6.791/2009 (Estatuto Social), para atuar, basicamente, com a criação de  soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal.  Atualmente está vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo de propriedade integral da  União.” (e-doc. 1, p. 3).

Afirma que as atividades por si desempenhadas são essenciais, eis que atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro e não possui intuito lucrativo primário.
Enfatiza a decisão tomada na Ação Cível Originária nº 2.658, no bojo da qual

“foi reconhecida a imunidade tributária do Serviço Federal de  Processamento de Dados (Serpro) quanto a impostos estaduais e extinguiu débito de  ICMS que vinha sendo cobrado pelo Distrito Federal relativo a serviços de  telecomunicações prestados pela empresa pública entre os anos de 2005 e 2010, no  valor de R$ 124,4 milhões.” (e-doc. 1, p. 7).

Sustenta, dessa perspectiva, que a decisão reclamada, ao não reconhecer a sujeição ao regime de precatórios ao SERPRO, teria violado a eficácia dos paradigmas. 
Menciona, a título de reforço, a decisão proferida nos autos da Reclamação nº 69.571, na qual foi determinada a suspensão de medidas executivas contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – CEDAE, sendo que “o Serpro preenche os requisitos necessários para gozar dos  benefícios da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição  Federal” (e-doc. 1, p. 7).
Requer, no pedido liminar, a suspensão de quaisquer valores, bloqueios ou penhoras em desfavor do SERPRO, bem como a determinação de que a execução da dívida seja processada exclusivamente por meio do regime de precatórios disposto no art. 100 da Constituição Federal.
Postula, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, confirmando-se a medida liminar.
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região Processo nº 0000504-43.2025.5.20.0003, que indeferiu o pedido do ora reclamante em razão da ausência de preparo recursal:

“DEPÓSITO RECURSAL  NÃO RECOLHIMENTO  PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA INDEFERIDO E NÃO IMPUGNADO -- DESERÇÃO DO RECURSO
(...)
No presente caso, observo que a demanda foi julgada parcialmente procedente e indeferido o pleito de concessão das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública formulado pelo Recorrente (Sentença de ID 29bd2d9).
Verifico, também, que o ora Recorrente procedeu ao recolhimento do preparo do Recurso Ordinário que interpôs (IDs 2791438, b7f642a, 6c50ab4, 0cdc552) e não apresentou insurgência a respeito do indeferimento do pedido de prerrogativas. Por conseguinte, optando a Empresa Pública por não submeter a matéria ao crivo do Tribunal, ocorreu o trânsito em julgado da Decisão quanto a tal aspecto, o que impede sua discussão em sede de Recurso de Revista.
Constato, ainda, que a Empresa Recorrente, ao interpor o Recurso de Revista de ID dda28f1, não anexou comprovante de recolhimento do depósito recursal, malgrado o valor da condenação, o que torna o Apelo deserto.
Considerando que não se trata de insuficiência do depósito recursal, mas de total ausência de recolhimento, afigura-se inaplicável o contido na OJ 140 acima mencionada.
A jurisprudência atual e iterativa do TST se manifesta no sentido de que é deserto o Recurso de Revista quando indeferido o pedido de gratuidade pelo Juízo monocrático e a parte não se insurge oportunamente, restando configurada a preclusão, não sendo hipótese de conceder prazo para regularização.  In verbis:
(...)
Sendo assim, o fato de haver Decisões do STF no sentido de estar o SERPRO submetido ao regime de precatórios não altera o quadro apresentado, porquanto, indeferido o pedido de concessão das prerrogativas da Fazenda Pública pelo Juízo monocrático, deveria o Recorrente ter se insurgido no momento apropriado, por ocasião do Recurso Ordinário, procedimento não adotado. Por via de consequência, operou-se a preclusão. 
Nesse toar, a falta de recolhimento do depósito recursal torna o Recurso de Revista deserto, inviabilizando o seu processamento.
(...)
Denego seguimento.” (e-doc. 18)

Com efeito, incide sobre a pretensão atinente à isenção de custas a iterativa jurisprudência do STF no sentido da ausência de aderência estrita desse debate com o entendimento vinculante, firmado em ações do controle concentrado, acerca da aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro (fundado, em essência, nos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário). Vide:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl nº 54.564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/22)

 "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação." (Rcl nº 47.641 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/8/21)

Em torno dos paradigmas, há também precedentes de ambas as Turmas do STF no sentido da ausência de aderência estrita do debate sobre o regime executório aplicável às entidades e a pretensão de isenção do depósito recursal e pagamento de custas processuais. Vide:

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 375 e 485. Processo trabalhista. Recurso ordinário deserto. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas e dispensa de depósitos recursais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial e a pretensão de cassação de decisão de não conhecimento do recurso ordinário por considerá-lo deserto, sob a alegação de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública relativa à dispensa do pagamento de custas processuais e depósito recursal. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 58.418, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 9/10/23).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 62.154, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/5/24).

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que ato reclamado cincunscreve-se unicamente à temática do recolhimento do preparo recursal e, nessa amplitude, não guarda aderência com os paradigmas de controle invocados.
Destarte, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente